Tribunal: TJDFT
Processo: 0714003-35.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714003-35.2023.8.07.0003 RECORRENTE: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA, VANESSA ARAUJO BARBOZA RECORRIDO: VANESSA ARAUJO BARBOZA, IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA DESPACHO A recorrente IDEAL SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA, apesar de intimada, não promoveu a regularização da representação processual no prazo concedido pelo despacho de ID 67659608. Tendo em vista que a intimação da decisão de ID 67271803 foi realizada em nome dos advogados até então constituídos pela mencionada recorrente, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007